Tribunal: TJDFT
Processo: 0736946-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO EM FLAGRANTE. FIANÇA. NÃO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. DISPENSA. Inexistentes fundamentos para o decreto da prisão preventiva, a manutenção da segregação do paciente, em virtude do não pagamento da fiança arbitrada, revela constrangimento ilegal, ante a presunção de hipossuficiência.